Tribunal: TJSP
Processo: 1002774-74.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Rede social "Facebook". Autor que alega a desativação arbitrária de conta mantida na plataforma da corré Facebook. Jogo eletrônico "Free Fire" fornecido pela corré Garena. Concessão de tutela de urgência para determinar a reativação da conta do autor na plataforma Facebook. SENTENÇA de parcial procedência.

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Rede social "Facebook". Autor que alega a desativação arbitrária de conta mantida na plataforma da corré Facebook. Jogo eletrônico "Free Fire" fornecido pela corré Garena. Concessão de tutela de urgência para determinar a reativação da conta do autor na plataforma Facebook. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do autor, que insiste na procedência total da Ação, com a condenação da corré Facebook em indenização moral na quantia de R$ 10.000,00 e da corré Garena em indenização moral na quantia de R$ 6.000,00. EXAME: impossibilidade de acesso pelo autor em conta de sua titularidade mantida na plataforma da Empresa ré, que configura prejuízo moral indenizável. Privação de acesso à rede social "Facebook" que durou meses a fio, com o restabelecimento da conta somente após manutenção da decisão antecipada em sede de Agravo de Instrumento. Indenização que deve ser arbitrada na quantia de R$ 5.000,00, ante as circunstâncias específicas do caso concreto, além dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária que deve ter incidência a contar do sentenciamento, "ex vi" da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora que devem ter incidência a contar da citação, "ex vi" do artigo 405 do Código Civil, por versar relação contratual. Ausência de conduta ilícita ou de abuso de direito por parte da corré Garena, hábil a causar prejuízo moral indenizável ao autor, "ex vi" do artigo 188, inciso I, do Código Civil. Verbas sucumbenciais corretamente aplicadas. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*